Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-18.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. DA INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 10.931/04. CERTEZA. LIQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. COMPROVADAS. JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A sentença recorrida foi divulgada no PJe em 25/11/2022, uma sexta-feira, devendo ser considerada publicada, portanto, em 28/11/2022, segunda-feira, iniciando a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente. Assim a data do início da contagem do prazo para a interposição da apelação foi 29/11/2022, e considerada a contagem do prazo em dias úteis, constata-se que o interregno recursal se findou em 23/01/2023, sendo, portanto, tempestivo o recurso interposto nesta data. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Nos termos da Lei no 10.931/04, a cédula de crédito bancário representa dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo ou nos extratos da conta corrente, constituindo-se, portanto, o título executivo extrajudicial
3. Considerando que a lei estabelece a necessidade de apresentação do título original para resguardar o devedor de dupla execução; e só podendo a cédula de crédito bancário circular por endosso em preto, não há falar em possibilidade de dupla execução. É excessiva a exigência de apresentação do título original para instruir a ação monitória.
4. No caso em análise, presentes as planilhas de cálculo dos débitos e a cópia da cédula de crédito bancário, desnecessária a apresentação do título original.
5. Recurso provido.